Tribunal: TJES
Processo: 5002241-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO ELEM LTDA

AGRAVADO: VALDECI DOS SANTOS VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS. CESTA BÁSICA OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERTIDA. PERIGO DE DANO À SAÚDE DE IDOSO. IRREVERSIBILIDADE MITIGADA QUANTO A MEDICAMENTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Auto Serviço Elem Ltda. contra decisão que, em ação de responsabilidade civil por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio imediato de medicamentos, consistentes em analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, e o fornecimento mensal de cesta básica ou vale-alimentação no valor de R$ 500,00 ao autor, idoso de 71 anos, vítima de lesões ortopédicas graves. A agravante alegou nulidade por ausência de fundamentação, culpa exclusiva da vítima, inexistência de urgência qualificada e risco de irreversibilidade financeira da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência quanto ao custeio de medicamentos; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência quanto ao fornecimento de cesta básica mensal ou vale-alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para a cognição sumária própria da tutela de urgência, pois identifica o boletim de ocorrência, as lesões documentadas, a vulnerabilidade do autor idoso e a relação desses elementos com os requisitos do art. 300 do CPC.

O juízo de origem não viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC ao deixar de enfrentar argumentos técnicos ainda não deduzidos no processo no momento da decisão liminar, especialmente porque a contestação foi apresentada apenas posteriormente, de forma concomitante à interposição do agravo.

A tutela de urgência antecipada exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da análise da vedação de irreversibilidade prevista no art. 300, § 3º, do CPC.

O conjunto probatório torna controvertida a dinâmica do acidente, pois o boletim de ocorrência indica que o veículo da agravante não conseguiu parar a tempo, enquanto declarações extrajudiciais, fotografias do local, posição dos veículos, ausência de marcas de frenagem e boletim anterior apontam plausibilidade da tese de conversão abrupta à esquerda pela vítima.

A plausibilidade da culpa exclusiva da vítima reduz a probabilidade do direito necessária à antecipação satisfativa, porque a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto, prevista nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, não afasta a necessidade de nexo causal nem impede o reconhecimento de excludente fundada em culpa exclusiva da vítima.

O perigo de dano permanece atual quanto ao custeio de medicamentos, pois o agravado é idoso, sofreu fraturas graves, foi submetido a cirurgia com implantação de hastes metálicas, placas e parafusos, e necessita de tratamento farmacológico contínuo para controle de dor e prevenção de agravamento do quadro de saúde.

A demora de cerca de dois anos entre o acidente e o ajuizamento da ação não elimina a urgência farmacológica, porque a necessidade terapêutica decorrente de sequelas permanentes se renova continuamente.

A irreversibilidade financeira do custeio de medicamentos deve ceder, de forma mitigada e proporcional, diante da proteção da saúde, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, desde que a obrigação fique limitada a fármacos vinculados às lesões decorrentes do acidente e condicionada à apresentação de receituário médico atualizado e comprovação fiscal.

O perigo de dano não se demonstra atual e concreto quanto ao fornecimento de cesta básica ou vale-alimentação, pois o lapso de aproximadamente dois anos entre o sinistro e o ajuizamento da demanda revela ausência de risco iminente de privação alimentar.

A irreversibilidade das prestações alimentares impede a manutenção da tutela nesse capítulo, pois a medida possui natureza satisfativa, é insuscetível de restituição efetiva e não se apoia em demonstração concreta de risco imediato à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que concede tutela de urgência em cognição sumária atende ao dever de fundamentação quando explicita os elementos indiciários considerados e os relaciona aos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A responsabilidade objetiva do empregador por ato de preposto não afasta a análise do nexo causal nem impede o reconhecimento, em tese, da culpa exclusiva da vítima como excludente do dever de indenizar. 3. A tutela de urgência para custeio de medicamentos pode ser mantida, mesmo diante de controvérsia sobre a responsabilidade civil, quando o perigo de dano à saúde de idoso com lesões graves se mostra atual, concreto e superior ao risco de irreversibilidade patrimonial. 4. A tutela de urgência para fornecimento de cesta básica ou vale-alimentação não deve ser mantida quando não há demonstração de privação alimentar atual e concreta e a medida apresenta natureza satisfativa e irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, 93, IX, e 196; CPC, arts. 298, 300, caput e § 3º, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 932, III, e 933; CTB, arts. 29, § 2º, 29, III, “c”, 34, 35, 38, parágrafo único, e 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002241-52.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE:
AUTO SERVIÇO ELEM LTDA
.

AGRAVAD
O
: VALDECI DOS SANTOS VIANA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
uto Serviço Elem Ltda.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 18159513, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos da “ação de responsabilidade civil por danos morais e estéticos por acidente de trânsito c/c tutela de urgência antecipada” registrada sob o n. 5000548-41.2025.8.08.0041, ajuizada contra ela por
Valdeci dos Santos Viana
, que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o custeio imediato de medicamentos (analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos) e o fornecimento de cesta básica mensal ou vale-alimentação no valor de R$ 500,00, sob o fundamento de que o relato do Boletim de Ocorrência sugere conduta imprudente do preposto da ré ao não conseguir “parar a tempo”, o que, somado à gravidade das lesões e à vulnerabilidade da vítima idosa, preenche os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A agravante sustenta, como questão inicial, que a decisão interlocutória proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, ao fundamento de que o juízo
a quo
teria se limitado a transcrever trecho isolado do Boletim de Ocorrência, o registro de que o veículo da ré “não conseguiu PARAR A TEMPO”, sem enfrentar os argumentos técnicos relacionados à dinâmica do acidente, às infrações de trânsito supostamente cometidas pelo autor, à vedação do art. 300, § 3º, do CPC e ao hiato temporal entre o sinistro e o ajuizamento da ação. O argumento não
merece
prospera
r
, embora comporte temperamento.

Nesse sentido, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e desenvolvida no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não pode ser dissociada da natureza e do estágio processual em que a decisão é proferida. Nas tutelas de urgência de cognição sumária, o juízo sobre probabilidade do direito e sobre o perigo de dano é, por definição, provisório, superficial e não exauriente. Conforme o art. 298 do CPC, as decisões que concedem, negam, modificam ou revogam a tutela provisória devem ser fundamentadas, mas o dever de motivação deve ser lido à luz da cognição ordinariamente possível naquele estágio processual, sem que se possa exigir da decisão liminar a mesma profundidade analítica de uma sentença de mérito. Nessa perspectiva, a decisão recorrida, embora concisa, não é desprovida de fundamentação: identificou o elemento indiciário central (o BO e as lesões documentadas), extraiu dele uma inferência de conduta culposa do preposto com supedâneo no art. 932, III, do CC, descreveu a condição de vulnerabilidade do agravado, idoso de 71 anos com fraturas permanentes, e conectou esses elementos aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. O itinerário lógico-jurídico mínimo, portanto, está presente e é apreensível.

Acrescente-se, ademais, que quando a decisão foi proferida, em 17 de setembro de 2025, a contestação, peça em que a agravante desenvolveu os argumentos técnicos sobre a dinâmica do acidente, as infrações ao CTB praticadas pelo autor e o histórico de acidente anterior no mesmo cruzamento, ainda não havia sido apresentada, o que somente ocorreu em 10 de fevereiro de 2026, concomitantemente à interposição deste agravo. Não se pode, portanto, censurar o juízo de origem por não ter enfrentado argumentos que as partes ainda não haviam deduzido no processo. O art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC veda que a decisão deixe de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mas tais argumentos devem ter sido “deduzidos no processo”, pressuposto que, no caso, não se verificava quando da prolação do
decisum
recorrido. A nulidade, portanto, não se configura. Afasto a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

A tutela de urgência antecipada deferida na decisão recorrida impôs à agravante duas obrigações de natureza patrimonial continuada: (a) o custeio imediato dos medicamentos utilizados pelo agravado (analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos), mediante receita médica e nota fiscal; e (b) o fornecimento mensal de cesta básica ou vale-alimentação equivalente no valor de R$ 500,00, durante o período de recuperação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Para o deferimento de tutela de urgência antecipada, exige o art. 300 do CPC a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, vedada, ademais, a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º). O exame de cada um desses requisitos, à luz do conjunto probatório acostado aos autos, conduz a conclusões distintas quanto às duas obrigações impostas, impondo-se o provimento parcial do recurso.

O exame da probabilidade do direito, neste estágio de cognição sumária, não exige a certeza sobre o desfecho do mérito, mas apenas a plausibilidade suficiente do direito alegado, o que a doutrina convencionou denominar
fumus boni iuris
, verificada a partir dos elementos fáticos e jurídicos disponíveis no momento da análise. No caso concreto, essa avaliação é substancialmente complexificada pela profunda controvérsia que permeia a dinâmica do sinistro, evidenciada pelos documentos probatórios produzidos pelas partes.

De um lado, o agravado narrou que, em 6 de julho de 2023, trafegava pela Avenida Orestes Baihense conduzindo sua motocicleta e que, ao realizar conversão para adentrar a Rua Demétrio Calassara (popularmente conhecida como Rua das Flores), foi surpreendido pelo veículo Fiat Strada de placa PPX3868, pertencente à agravante e conduzido por seu preposto, o Sr. Rodrigo Salmar da Costa, que não conseguiu frear a tempo e com ele colidiu, causando-lhe fraturas graves no fêmur e no joelho da perna direita. A narrativa é amparada pelo Boletim de Ocorrência n. 51681619, no qual consta que o veículo da ré “não conseguiu PARAR A TEMPO”, e por documentação médica robusta, tomografias, laudos de fratura, registros de procedimento cirúrgico com implantação de hastes metálicas, placas e parafusos, que atesta a gravidade e a permanência das lesões sofridas.

De outro lado, a agravante apresentou, com a contestação, conjunto probatório relevante que impõe ponderação cuidadosa. O Termo de Declaração do Sr. Rodrigo Salmar da Costa (id 90392634), colhido com reconhecimento de firma em cartório em 9 de fevereiro de 2026, assevera, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que trafegava pela Avenida Orestes Bahiense em sua mão de direção, observando a velocidade permitida para aquela via, quando foi surpreendido pela motocicleta do agravado, que vinha no sentido oposto e realizou conversão à esquerda diretamente no cruzamento, sem parar e sem sinalizar, desrespeitando a preferencial do declarante. O preposto afirma que havia acabado de passar por um redutor de velocidade (quebra-mola) situado a aproximadamente 150 metros do cruzamento, próximo a uma Igreja Evangélica, o que seria indicativo da adequação de sua velocidade naquele trecho. O Termo de Declaração do Sr. Marciano Duarte de Oliveira (id 90392636), gerente operacional do supermercado, igualmente com firma reconhecida, corrobora a versão do preposto e acrescenta que, ao chegar ao local logo após o acidente, encontrou a motocicleta do agravado caída na contramão, isto é, na mesma mão de direção do Fiat Strada, o que seria consistente com a hipótese de colisão causada pela invasão da faixa de rolamento pelo motociclista.

As fotografias do local do acidente (ids 90392639 e 90392644), também produzidas pela agravante, revelam o Fiat Strada posicionado em sua faixa de rolamento, com danos frontais graves concentrados na parte central-esquerda do veículo, e ausência de marcas de frenagem visíveis no asfalto ao redor, dado consistente com a narrativa de que a conversão foi abrupta e não deixou espaço reativo suficiente ao preposto. A fotografia do trecho da via (id 90392641) evidencia sinalização vertical de advertência à margem da avenida, contrariando parcialmente a alegação do autor de que a via era completamente desprovida de qualquer sinalização.

Há, ainda, elemento probatório de especial relevância: o Boletim Unificado n. 47035349 (id 90392649), lavrado pela Polícia Militar do Espírito Santo em 11 de fevereiro de 2022, cerca de dezesseis meses antes do acidente objeto desta demanda, que registra o envolvimento de Valdeci dos Santos Viana em colisão de trânsito ocorrida no exato mesmo cruzamento entre a Avenida Orestes Baihense e a Rua Demétrio Calassara, com dinâmica estruturalmente análoga: a comunicante narrou que Valdeci, conduzindo motocicleta de cor preta, colidiu com seu veículo quando ela adentrava a Rua Demétrio Calassara, subida do morro das Flores. Embora aquele boletim não tenha apurado culpa, os veículos já haviam sido retirados do local quando a guarnição chegou, o episódio constitui elemento indiciário relevante de padrão comportamental recorrente do agravado naquele cruzamento específico.

Esse conjunto probatório permite concluir, em cognição sumária, que a tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pela agravante com fundamento nos arts. 29, § 2º, 34, 35, 38 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, possui plausibilidade factual e jurídica suficiente para desidratá-la, em expressiva medida, a probabilidade do direito que ampara a tutela de urgência antecipada de natureza satisfativa. Assim, incumbe ao condutor que pretende realizar conversão à esquerda para ingressar em via transversal certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários (art. 34, CTB), indicar seu propósito com antecedência por meio do indicador de direção (art. 35, CTB) e ceder passagem aos veículos que circulem na via da qual vai sair (art. 38, parágrafo único, CTB). Em cruzamento sem sinalização semafórica ou de parada obrigatória, prevalece, ademais, a regra do art. 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, que impõe ao condutor proveniente da esquerda ceder preferência ao condutor que vem pela direita. É cediço que a colisão provocada por conversão à esquerda sem a observância das cautelas devidas configura culpa exclusiva do condutor que realizou a manobra, e que essa culpa rompe o nexo causal mesmo no regime de responsabilidade objetiva do empregador, que somente subsiste quando o dano é atribuível ao preposto no exercício do trabalho.

É certo que a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados é objetiva, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 933 do CC, prescindindo da demonstração de culpa direta do empregador. Mas a objetividade dessa responsabilidade não a torna absoluta: ela cede diante da prova de culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal e exclui o dever de reparar. E, em sede de cognição sumária, a plausibilidade dessa excludente, fundada em documentação extrajudicial autenticada, em fotografias contemporâneas ao acidente, em boletim de ocorrência anterior sobre dinâmica análoga e na incidência direta de normas de trânsito de aplicação objetiva, é suficientemente robusta para comprometer o grau de probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a antecipação de tutela de natureza satisfativa, especialmente quando essa antecipação importa em prestações de cunho patrimonial continuado e irreversível.

A análise do
periculum in mora
também conduz a conclusões distintas quanto às duas obrigações impostas pela decisão
recorrida
, impondo-se tratamento diferenciado de cada capítulo da tutela deferida.

Quanto ao custeio de medicamentos, o perigo de dano reveste-se de concretude, atualidade e gravidade que o qualificam como apto a justificar a medida. O agravado possui 71 anos de idade, submeteu-se a procedimento cirúrgico complexo com implantação de hastes metálicas, placas e parafusos no fêmur e no joelho da perna direita, e apresenta sequelas permanentes que exigem farmacoterapia contínua para controle da dor. Lesões ortopédicas dessa extensão em pessoa idosa tendem ao agravamento progressivo quando privadas de tratamento adequado, podendo gerar complicações irreversíveis que comprometam de forma definitiva a saúde e a qualidade de vida do paciente. A demora no ajuizamento da ação, cerca de dois anos entre o sinistro e a propositura, embora relevante para a análise do
periculum
em seu sentido estrito, não elimina a urgência farmacológica presente: o perigo de dano decorrente da interrupção da medicação é permanente e se renova a cada dia, porque as sequelas são permanentes e a necessidade terapêutica é corrente. A natureza do bem jurídico tutelado, a integridade física e a saúde de idoso com lesões graves, opera com força suficiente para justificar a manutenção dessa parcela da tutela, ainda que o grau de probabilidade do direito de mérito tenha sido sensivelmente reduzido pela consistência das provas produzidas pela agravante.

Diversamente, quanto ao fornecimento da cesta básica mensal ou vale-alimentação, o perigo de dano não se apresenta com a mesma concretude. As prestações de subsistência alimentar pressupõem, como requisito para a configuração do
periculum in mora
, risco atual e iminente de privação, o que não se demonstra compatível com a inércia de aproximadamente dois anos entre o sinistro e o ajuizamento da demanda. Quem genuinamente se encontra privado de recursos para garantir sua subsistência alimentar não aguarda esse lapso temporal sem buscar a tutela jurisdicional. A demora, nesse contexto, revela que o agravado encontrou meios de prover sua alimentação ao longo do período pré-processual, seja por recursos próprios, seja por auxílio do SUS e da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, conforme alegado pela agravante na contestação e não contestado por prova contrária, o que rompe o nexo de iminência indispensável ao reconhecimento do
periculum
para tutelas satisfativas de subsistência. A urgência invocada, nesse capítulo, apresenta-se meramente abstrata, fundada em hipótese de necessidade futura e não demonstrada situação de privação atual e concreta, o que é insuficiente para autorizar a antecipação de efeitos patrimoniais definitivos de natureza alimentar.

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de vedação que não é absoluta, ocorrendo sua mitigação quando o bem jurídico tutelado é de hierarquia constitucional superior e quando os danos decorrentes da não concessão da medida são mais graves e irreversíveis do que os decorrentes de sua concessão. O critério decisivo é a proporcionalidade inversa entre as irreversibilidades em jogo.

No que toca ao custeio de medicamentos, essa proporcionalidade inversa opera em favor do agravado. Medicamentos para controle de dor ortopédica crônica em idoso com implantes metálicos são bens consumíveis, e os valores eventualmente despendidos pela agravante em caso de improcedência da demanda não serão restituíveis
in natura
. Contudo, o dano decorrente da privação desses medicamentos, agravamento do quadro de saúde, intensificação da dor, risco de complicações infecciosas decorrentes das lesões cirúrgicas, é potencialmente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro suportado pela agravante no custeio farmacológico. A hierarquia constitucional do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) impõem que, diante dessa assimetria, a balança da proporcionalidade penda para a proteção da integridade física do idoso gravemente lesionado. A irreversibilidade financeira da medida é, portanto, mitigada pela primazia do bem jurídico tutelado, observadas as cautelas necessárias para circunscrever o custeio às lesões decorrentes do acidente.

Quanto à cesta básica ou vale-alimentação, a análise conduz a conclusão diversa. As prestações de subsistência alimentar são consumíveis por sua própria natureza, insuscetíveis de restituição efetiva, e possuem caráter satisfativo, não assecuratório. Em cenário de relevante controvérsia sobre a responsabilidade civil pela ocorrência do sinistro, com plausibilidade consistente da tese de culpa exclusiva da vítima, a irreversibilidade financeira das prestações alimentares não encontra contrapartida em risco de vida ou de saúde imediato suficientemente demonstrado. O risco patrimonial assumido pela agravante em caso de improcedência da demanda, que não poderá ser compensado por restituição dos valores despendidos, reveste-se de maior gravidade do que o eventual déficit alimentar do agravado, que, repita-se, não se demonstrou como situação de privação atual e concreta. A vedação do art. 300, § 3º, do CPC incide, portanto, com plena força sobre este capítulo da tutela deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para:

(
a
) Confirmar, em julgamento definitivo de mérito, a suspensão da eficácia da decisão
recorrida
no capítulo que determinou o fornecimento de cesta básica mensal ou vale-alimentação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por au
sência do requisito do
periculum in mora
atual e concreto e pela incidência da vedação do art. 300, § 3º, do CPC;

(
b
)
Quanto ao
capítulo relativo ao custeio de medicamentos
, mante
nho
a obrigação da agravante de custear os medicamentos (analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos) diretamente vinculados ao tratamento das lesões ortopédicas e infecciosas decorrentes do acidente de 6 de julho de 2023,
condicionando sua exigibilidade
à apresentação mensal, pelo agravado, de receituário médico atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias por profissional vinculado ao SUS ou por médico assistente do autor, que ateste expressamente a correlação dos fármacos prescritos com as sequelas do acidente objeto desta lide, acompanhado da respectiva comprovação fiscal de necessidade e preço, limitando-se o custeio estritamente aos insumos voltados ao tratamento das referidas lesões;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)